Tribunal: TJDFT
Processo: 0751900-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751900-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORCA DELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME, ANTONIO VELASCO REMIGIO AGRAVADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator